Tribunal: STF
Processo: RE 1601044
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, assim ementado:

Apelação Cível - Fornecimento pelo DF de medicamento (Rituximabe) registrado na ANVISA – Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União. Dever do Estado. Presença dos requisitos estabelecidos no REsp. 1.657.156 (Tema 106) (doc. 15, p. 1).

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 23, II; 109, I; 196 e 198 da Constituição da República (doc. 24).

Em razão do julgamento do Tema 1.234 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do CPC. Na sequência, ante a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O TJDFT concluiu que o acórdão recorrido está em harmonia com as diretrizes fixadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive quanto à prova da imprescindibilidade do medicamento requerido nestes autos, conforme se observa do referido julgado:

No mérito, valho-me como razões de decidir do parecer do Excelentíssimo Procurador de Justiça Roberto Carlos Silva (id 46559850): 
“(...) MÉRITO Também não prospera o argumento de que não estão presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça ao fixar o Tema 106. 
Consta da complementação da Nota Técnica do NATJS/TJDFT (ID 46373542), informações de que outras medicações não foram capazes de atender às necessidades da apelada e, ao final, o Núcleo de Apoio faz consignar que é favorável ao fornecimento do medicamento das doses prescritas em bula: 
“O NATJUS/TJDFT manifestar-se-ia como FAVORÁVEL se o rituximabe fosse prescrito exatamente da forma que é recomendado em bula para o tratamento do pênfigo vulgar, ou seja, duas aplicações iniciais de 1000mg no primeiro mês de tratamento, seguidas por uma aplicação de 500mg após 12 e 18 meses, e depois, a cada 6 meses, se necessário, com base na avaliação clínica.”
Ora, o apelado juntou aos autos farta documentação atestando a necessidade do medicamento vindicado para o tratamento da sua enfermidade. A médica dermatologista dra. Cláudia Porto fez constar no relatório médico que a medicação pleiteada é necessária para o tratamento do paciente. (ID 46373541) 
A Nota Técnica do NATJUS/TJDFT também atesta a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, por esta razão manifestou-se favoravelmente ao deferimento de seu pedido na dose prevista em bula. 
Diferentemente do alegado pelo apelante, estão presentes todos os requisitos definidos pelo STJ no REsp n. 1.657.156/RJ para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. 
Ante todo o exposto, verifica-se a inexistência de motivos para a reforma da r. sentença (doc. 154, pp. 3-4).

Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado e apurar a alegada ausência de prova da imprescindibilidade do fármaco pleiteado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, cito as seguintes decisões:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISITOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável neste momento processual. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e verba 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.538.056 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 4/6/2025 — grifei).

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DESTOA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de origem que deferiu o pedido de fornecimento de medicamento (dupilumabe), não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), para tratamento de dermatite atópica grave. 2. O recorrente busca a reforma da decisão agravada, alegando violação dos dispositivos constitucionais e do entendimento firmado nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 3. O Tribunal de origem entendeu pela necessidade e imprescindibilidade do medicamento, mesmo não estando na RENAME, por se tratar de caso excepcional em que foram esgotados os tratamentos disponíveis no SUS. 4. A decisão agravada negou seguimento ao recurso ao entender que o acórdão recorrido não destoava da tese firmada nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral e que a revisão das premissas fáticas implicaria reexame de provas (Súmula 279/STF). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão de origem, RE 1556871 A GR / RS 2 que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em situação excepcional, violou as teses firmadas nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral e se a análise da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O acórdão do Tribunal de origem, que determinou o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, não destoou da tese firmada nos Tema 6 e 1.234 da repercussão geral. 7. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem, que afastou a aplicação da regra geral de não fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS em virtude de particularidades do caso concreto, demandaria o revolvimento da moldura fática e o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário pela Súmula 279 do STF. IV. DISPOSITIVO 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.556.871 AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/9/2025 — grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. VERIFICAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4.Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.407.949 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/5/2023).
Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator